Tribunal: TJMT
Processo: 1036229-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036229-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), APARECIDO ALVES DE SOUZA - CPF: 067.997.952-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IDOSO. NEOPLASIA MALIGNA DE RETO. FORNECIMENTO DE BOLSA COLETORA E AGENDAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. DEMORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Colniza o fornecimento de bolsa coletora e o agendamento de consulta no Hospital Universitário Júlio Müller, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias, com possibilidade de sequestro de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se a competência para o processamento da demanda seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa; (II) saber se a responsabilidade pelo fornecimento do insumo e pelo agendamento da consulta recai exclusivamente sobre o Município; (III) saber se é adequada a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública; e (IV) saber se o prazo de 12 horas fixado para cumprimento da ordem judicial revela-se desarrazoado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se o indeferimento da tutela de urgência para fornecimento do tratamento se coaduna com os direitos fundamentais à saúde e à prioridade da criança;

(II) saber se o tratamento prescrito que é ofertado pela rede pública deve ser assegurado em sua integralidade, conforme a recomendação médica individualizada.

III. Razões de decidir

3.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não possui caráter absoluto, sendo facultado à parte autora optar pelo juízo comum, sobretudo quando a controvérsia envolve pluralidade de requeridos e tutela de urgência relacionada a direito fundamental à saúde.

4.

O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federativos, nos termos do art. 23, II, e art. 196 da CF/1988. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793 (RE 855.178), reconhece a responsabilidade solidária, não podendo a repartição administrativa de competências obstar a tutela jurisdicional imediata.

5.

Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante de quadro clínico grave de neoplasia maligna (CID C20), com prescrição médica e inclusão em fila de regulação, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar o fornecimento de insumo essencial e o agendamento da consulta especializada.

6.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é juridicamente admissível (CPC, arts. 536 e 537; Tema 98/STJ). Contudo, nas demandas sanitárias, a multa diária nem sempre assegura a efetividade da tutela e pode implicar gravame desnecessário ao erário. Mostra-se mais adequada, no caso concreto, a substituição da multa por bloqueio judicial de valores suficientes ao cumprimento da obrigação, mediante apresentação de orçamento idôneo, medida mais célere e eficaz para garantir a continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para substituir a multa cominatória por bloqueio judicial de verbas públicas, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:
“1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é absoluta, podendo a parte optar pelo juízo comum em demandas envolvendo direito fundamental à saúde e pluralidade de réus. 2. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, não podendo a divisão administrativa de atribuições afastar a tutela jurisdicional imediata. 3. Nas demandas de saúde, é possível substituir a multa cominatória por bloqueio judicial de verbas públicas quando esta medida se revelar mais eficaz e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 98.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em epígrafe, ajuizada por Aparecido Alves de Souza, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o ente público, juntamente com o Município de Colniza, forneça em favor do Agravado a bolsa coletora, conforme prescrição médica, bem como providencie o agendamento de consulta no Hospital Universitário Júlio Müller (Ebserh), no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias, em caso de descumprimento, sem prejuízo do eventual sequestro de verbas públicas (id. 322316384).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da decisão agravada, sob os seguintes argumentos: (I) a incompetência absoluta do juízo de origem, por tratar-se de causa de valor inferior a 60 salários mínimos, de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
(II) a indevida imposição de obrigação solidária ao Estado, sob alegação de que a responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço de saúde seria do Município; (III) a inadequação da multa cominatória aplicada, que reputa excessiva e onerosa ao erário, devendo ser afastada ou substituída por meio menos gravoso, como o bloqueio judicial de verbas; e,

(IV) a irrazoabilidade do prazo de 12 horas fixado para o cumprimento da ordem.

Por isso, requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do juízo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja direcionada a responsabilidade ao Município ou, alternativamente, que seja afastada integralmente a multa cominatória ou, ao menos, reduzido o seu valor (id. 322316382).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 322456887).

O Agravado contraminutou o recurso, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante ao direito à saúde e a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (id. 337770384).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pela Drª. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, pelo parcial provimento do recurso, para substituir a multa diária por bloqueio de verbas públicas (id. 345667869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado acima, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência

na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por APARECIDO ALVES DE SOUZA em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLNIZA, todos devidamente qualificados. Alega o requerente que foi diagnosticado com neoplasia maligna no reto (CID10 C20), recebendo tratamento em Colniza/MT. Afirma que, diante da gravidade de seu caso, foi-lhe recomendado o uso de bolsa coletora e consulta com médico especialista. [...]

3. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE COLNIZA/MT a obrigação de fazer, consistente em fornecer ao requerente a bolsa coletora indicada no laudo médico, bem como marcar consulta em enfermagem em favor do autor no Hospital Universitário Julio Muller Ebserh, nos exatos termos da prescrição médica, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas, a contar da data da intimação, ficando ao encargo destes entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data e horário. 4. FIXO multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do deferimento de sequestro de verbas públicas. 5. Além da multa, havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, será apurada a responsabilização criminal da autoridade descumpridora, pelo crime de desobediência. (id. 322316384).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem, ao argumento de que se trata de causa cujo valor não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, razão pela qual a competência seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No mérito, sustenta a indevida imposição de obrigação solidária ao ente estadual, pois a responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço de saúde incumbiria ao Município. Além disso, aduz a excessividade da multa cominatória fixada, que deve ser afastada ou substituída por medida menos gravosa, como o bloqueio judicial de verbas, bem como a irrazoabilidade do prazo de 12 (doze) horas estabelecido para o cumprimento da ordem judicial.

1.

DA PRELIMINAR

A alegação de incompetência do Juízo de origem, fundada no valor da causa e na suposta obrigatoriedade de processamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

Embora o valor atribuído à causa, por estimativa, seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a orientação majoritária do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a competência dos Juizados Especiais não possui caráter absoluto, sendo facultado à parte autora optar pelo juízo comum.

Tal compreensão se justifica, sobretudo, nas hipóteses em que a controvérsia apresenta maior complexidade, demanda dilação probatória, envolve pluralidade de requeridos ou exige cognição mais aprofundada.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora é pessoa idosa, apresenta quadro clínico grave e litiga em face do Estado de Mato Grosso, circunstâncias que, consideradas em conjunto, evidenciam a pertinência do ajuizamento da ação perante o Juízo comum, não havendo falar em incompetência da Vara Única da Comarca de Colniza.

Ademais, a jurisprudência do STF admite mitigação da competência absoluta nos termos da LINDB e do princípio da máxima efetividade do direito à
saúde
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DA
SAÚDE
– INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985)– ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990)– ART. 80 DA LEI 10.741/2003 ( ESTATUTO DO IDOSO)– ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE
SAÚDE
PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 -COMPETÊNCIA CONCORRENTE – FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR – OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL”. ( RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020).

Ademais, verifica-se, no caso, que a própria vara de origem acumula competência da Fazenda Pública, não havendo qualquer indício de prejuízo processual.

Portanto,
REJEITO
a alegação de incompetência.

2. DO MÉRITO

A controvérsia do mérito cinge-se à possibilidade de manutenção da tutela de urgência que determinou ao Estado, juntamente com o Município, o fornecimento de bolsa coletora e o agendamento de consulta especializada em favor do idoso, diante da alegada responsabilidade prioritária do Município e da suposta excessividade das medidas coercitivas fixadas.

Na origem, consta que a demanda objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Colniza a fornecerem, em favor do idoso Aparecido Alves de Souza, com 67

anos de idade, portador de neoplasia maligna no reto (CID10 C20), bolsa coletora, bem como providenciar agendamento de consulta de enfermagem no Hospital Universitário Júlio Müller – EBSERH, conforme prescrição e encaminhamentos médicos registrados na Central de Regulação, necessários à continuidade do tratamento da neoplasia maligna de reto (CID C20), com fístula uretral definitiva, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

No caso em apreço, a documentação médica, inclusive emitida por profissional vinculado à rede pública de saúde – Hospital do Câncer –, atesta que o idoso Agravado foi submetido à cirurgia de ressecção abdômino-perineal e prostatectomia radical, em razão de neoplasia maligna de reto (CID-10 C20). Consta, ainda, que apresenta limitações para deambulação associadas a fissura, faz uso de bolsa coletora e necessita, com urgência, do referido insumo, bem como de avaliação especializada para manutenção do coletor (id. 202118534 e ss.).

Há inclusão da solicitação no SISREG - em fila de espera para consulta desde 19/05/2025, o que demonstra a legitimidade da pretensão. Ademais, a representação pela Defensoria Pública evidencia a hipossuficiência do Agravante e o risco de dano irreparável à sua saúde diante da impossibilidade de custear o tratamento
(id. 202118534 e ss.)
.

A Nota Técnica n. 413491, elaborada pelo NATJUS, conclui expressamente de forma favorável ao agendamento, com maior brevidade, da consulta em enfermagem e ao fornecimento da bolsa coletora junto ao ambulatório do Hospital Universitário Júlio Muller.

O texto constitucional assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

O Tema 793 do STF (RE 855.178) é expresso ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos. A eventual competência prioritária constitui matéria de organização interna, que pode fundamentar posterior ressarcimento entre os entes, mas não pode servir de óbice à tutela imediata do direito à saúde.

Quanto mais grave o quadro clínico, maior a necessidade de atuação cooperativa e imediata dos entes públicos. Permitir que o paciente arque com as consequências da descoordenação administrativa equivaleria a subordinar direito fundamental à burocracia estatal, em afronta aos arts. 196 e 23, II, da Constituição.

A solidariedade, nesse contexto e nesta fase processual, transcende a condição de simples técnica jurídica, constituindo verdadeiro instrumento de efetivação da proteção integral à vida e à dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, no que concerne à multa cominatória, embora seja juridicamente admissível a fixação de astreintes em face da Fazenda Pública, verifica-se que, nas demandas envolvendo prestações de saúde, tal medida nem sempre se mostra o instrumento mais eficaz para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Embora juridicamente admissível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública (arts. 536 e 537 do CPC; Tema 98/STJ), a experiência jurisdicional demonstra que, nas demandas sanitárias, a multa diária nem sempre assegura a pronta satisfação da obrigação, limitando-se à acumulação de valores em desfavor do erário.

O Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta a priorização de medidas capazes de produzir resultado prático imediato, notadamente o bloqueio de verbas públicas. A Recomendação CNJ n. 146/2023 reforça a necessidade de cautela na imposição de sanções pecuniárias.

No caso, o bloqueio judicial, mediante apresentação de orçamento idôneo, mostra-se mais célere e eficaz para assegurar a continuidade do tratamento, atendendo aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional; razoabilidade e menor onerosidade à Administração Pública.

Diante desse cenário, revela-se mais adequada e proporcional, no caso concreto, a substituição da multa diária pela possibilidade de bloqueio judicial de valores suficientes ao cumprimento da obrigação imposta, medida que se mostra mais célere e efetiva para assegurar a continuidade do tratamento necessário, inclusive em consonância com o parecer ministerial.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para substituir a multa cominatória aplicada por bloqueio de verbas públicas, condicionado à prévia apresentação de orçamento idôneo nos autos de origem, para o devido cumprimento da obrigação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026